Tribunal: TJDFT
Processo: 0720185-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE PERPETRADO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECORRENTE D. F. H. NÃO PROVIDO E DO RECORRENTE BANCO DO BRASIL PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenado o Banco do Brasil a ressarcir a quantia de R$ 3.999,99 à parte autora.
2. Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta que o fato foi causado por golpe engendrado por terceiro, sem qualquer relação com a instituição financeira. Afirma, assim, a inocorrência de fortuito interno, uma vez que a transação foi realizada com senha e credenciais bancárias cedidas pela cliente. A recorrente D. F. H., por sua vez, aduz ser cabível a repetição do indébito em dobro e postula a fixação de indenização por danos morais.
3. Recurso próprios e tempestivos. Preparo recolhido (IDs 60036078, 60036079, 61921642 e 61921643). Contrarrazões apresentadas no IDs 60036088 e 60036090.
4. Na origem, a cliente relata que, em 30/01/2023, recebeu uma ligação do número 4004-0001 (ID 60034996), momento em que foi informada por um suposto funcionário do Banco do Brasil acerca de uma compra no seu cartão de crédito e agendamentos PIXs não reconhecidos. Para resguardar a sua conta, o golpista afirmou que ela deveria comparecer a um caixa eletrônico e alterar a sua senha, verificar sua identidade e realizar o bloqueio do PIX. A parte autora realizou o procedimento indicado, orientada pelo alegado funcionário, momento em que acabou autorizando o acesso por QRCode do dispositivo celular do golpista à sua conta (ID 60036063, pág. 2), dando ensejo à transferência de R$ 3.999,99 (ID 60036062).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando provar que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC). No mesmo sentido, a súmula 479 do E. Superior Tribunal de Justiça refere que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Na hipótese, é incontroverso que a consumidora foi vítima de golpe, contudo, a análise dos autos revela que a fraude foi perpetrada por terceiros e dependeu da sua contribuição para que fosse concretizada.
8. Da análise dos autos, conclui-se que não houve falha na prestação dos serviços da instituição financeira, que somente concluiu as operações autorizadas pela consumidora. Inclusive. pessoalmente, ela dirigiu-se a um caixa eletrônico para dar sequência às orientações do golpista, permitindo a acesso a sua conta. No caso, observa-se que a parte autora não adotou as diligências e cautelas necessárias para averiguar a veracidade das informações recebidas, a fim de evitar a concretização do golpe. O fato de a transação ter sido realizada por meio de dispositivo autorizado impede sobremaneira a atuação do banco para detecção da fraude.
9. Por fim, não há comprovação nos autos da ocorrência do vazamento de dados pessoais. O ardil se concretizou por meio de ligação telefônica/chamada de vídeo, não sendo possível afirmar se as informações foram fornecidas pela consumidora ou se os criminosos já possuíam os seus dados. Nesse sentido: Acórdão 1845791, 07129487420228070006, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Ademais, o telefone indicado no ID 60034996,fl.2, sequer tem origem no Brasil.
10. Registra-se, ademais, que a Polícia Civil do Distrito Federal em caso recente, em operação para desbaratamento de quadrilhas que praticam golpes como o relatado nestes autos, noticiou que existem grupos criminosos que adquirem “planilhas com dados bancários, perfis socioeconômicos, número de celulares e endereços residenciais de milhões de pessoas” com a finalidade específica de perpetrar golpes (https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2024/06/6876777-golpe-da-falsa-agencia-bancaria-lider-de-quadrilha-e-capturado-e-preso.html).
11. Por todo o exposto, constata-se que o cometimento da fraude decorreu da conduta de terceiros, o que exclui a responsabilidade do fornecedor, que não teve influência nos prejuízos sofridos pela consumidora, nos termos do artigo 14, §3, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
12. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECORRENTE D. F. H. NÃO PROVIDO E DO BANCO DO BRASIL PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.